Tribunal: TJBA
Processo: 8067449-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067449-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSENILDO BARBOSA DE LIMA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: ALDECIR SANTINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANGELA MARIA DA SILVA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA, CLENIO EDUARDO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BEM DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto por herdeiro contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de inventário, reconheceu incidentalmente a união estável da Recorrida com o autor da herança, manteve-a no encargo de inventariante, rejeitou a alegação de doação verbal de imóvel integrante do monte e determinou a manifestação sobre o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem do espólio. O Recorrente alega ilegitimidade da companheira, validade da doação verbal recebida do genitor e impossibilidade de cobrança de aluguéis antes da partilha.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento incidental da união estável no bojo do inventário quando comprovada documentalmente; (ii) a incidência da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte dos herdeiros; (iii) a validade jurídica de suposta doação verbal de bem imóvel com valor superior ao teto legal; e (iv) a legalidade da fixação de aluguéis em desfavor de herdeiro que exerce posse exclusiva de bem comum antes da ultimação da partilha.

III. Razões de decidir

O reconhecimento incidental da união estável nos autos do inventário é medida cabível quando a prova documental é robusta e dispensa dilação probatória complexa, conforme autoriza o sistema processual vigente, prestigiando a celeridade e a economia processual. A existência de prova pré-constituída, consubstanciada em benefício previdenciário por morte e conta bancária conjunta, corrobora a convivência pública, contínua e duradoura.

Viola o princípio da boa-fé objetiva processual a conduta dos herdeiros que, após reconhecerem expressamente a qualidade de companheira da Recorrida em processo judicial anterior para obtenção de alvará, passam a negar tal condição no inventário com o intuito de removê-la da inventariança. A proibição do comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
) impede que a parte exerça posição jurídica em contradição com conduta assumida anteriormente.

A legislação civil brasileira (artigo 108 c/c artigo 541 do Código Civil) impõe a escritura pública como requisito de validade para a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente. A alegação de doação verbal de imóvel é juridicamente insustentável e ineficaz para excluir o bem do acervo hereditário, devendo o imóvel integrar o monte partilhável.

Aberta a sucessão, a herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário, regido pelas normas do condomínio (princípio da
saisine
). O uso exclusivo de imóvel do espólio por um único herdeiro, sem contraprestação, enseja enriquecimento sem causa, impondo-se o dever de indenizar os demais coproprietários mediante o pagamento de aluguel proporcional, independentemente da conclusão da partilha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento incidental da união estável no inventário quando comprovada por documentos incontestes, sendo vedado aos herdeiros impugnar fato que já admitiram em processo anterior. 2. A doação de bem imóvel com valor superior ao teto legal exige escritura pública, sendo inexistente no mundo jurídico a doação verbal, devendo o bem integrar o espólio. 3. O uso exclusivo de imóvel do espólio por um dos herdeiros gera o dever de pagar aluguéis aos demais condôminos desde a oposição, a fim de evitar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 108, 541, 1.319, 1.723 e 1.784; CPC, arts. 5º, 612 e 618.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Cível 50009765420228210077; TJ-PR, AI 00820840320248160000; TJ-DF, AI 07396013120228070001; TJ-MG, AC 50099096720208130672; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1301832.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067449-47.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Agravante
JOSENILDO BARBOSA DE LIMA
e como Agravada
ALDECIR SANTINA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA